Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-84.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018416-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR E PÔS FIM AO PROCESSO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – APELAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ato jurisdicional que tem por cumprida a obrigação, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao processo de execução, sendo assim impugnável por meio de apelação e não recurso de instrumento.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1018416-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurs
o de Agravo Interno interposto por
Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
,
em face da decisão proferida por esta Relatora, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto e inexiste erro grosseiro entre dúvida quanto à apelação ou agravo de instrumento (ou vice-versa), originada de indução à erro por parte do magistrado de primeiro grau.

Aduz que, no caso, houve uma verdadeira homologação do cálculo pelo Juízo e por isso, entendeu a Agravante, que a decisão possuía a natureza interlocutória do despacho.

Alega que, essa interpretação é completamente possível, de forma que elidido está eventual erro grosseiro – e assim inclusive admite o superior tribunal, ao campo da fungibilidade.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 117984517).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, o Agravante interpôs
Agravo de Instrumento em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 0004576-08.2015.8.11.0041, em sede de cumprimento de sentença,
que reconheceu a inexistência de saldo credor e determinou o arquivamento dos autos.

Esta Relatora entendeu não ser cabível o recurso, uma vez que, nos termos do entendimento jurisprudencial, o ato jurisdicional que tem por cumprida a obrigação, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao processo de execução, sendo assim impugnável por meio de apelação, e não recurso de instrumento.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATO JURISDICIONAL QUE TEM POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO QUANTO AO AGRAVANTE, DETERMINANDO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, COM BAIXA NA DISTRIUIÇÃO.

1.
O ato jurisdicional que tem por cumprida a obrigação, determinando o arquivamento dos autos, com baixa na distribuição, tem natureza jurídica de sentença, porque põe termo ao processo de execução, sendo assim impugnável por meio de apelação, e não recurso de instrumento.

2. Inaplicabilidade ao caso do princípio da fungibilidade dos recursos, na medida em que se cuida de erro grosseiro, inescusável, diante da sistemática adotada pela legislação processual civil.

3. Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF-1 - AI: 00088457520084010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/1/2014). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR E PÔS FIM AO PROCESSO, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - APELAÇÃO

– ADMISSIBILIDADE.

-
Conquanto o art. 475-H do C.P.C./73 preveja agravo de instrumento contra decisão que resolve a fase liquidação de sentença, na hipótese decretou-se o fim do processo, sendo a apelação o recurso cabível
(artigos 162, § 1º e 513 do C.P.C./73) - Precedentes do E. STJ - Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 20150767420168260000 SP 2015076-74.2016.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 27/4/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 3/5/2016). [Destaquei]

Ressalta-se que, eventuais nulidades podem ser arguidas a qualquer tempo, desde que, por meio do recurso cabível para tanto.

Ainda, não se pode aplicar a fungibilidade recursal, ante a existência de erro grosseiro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

No caso em tela, foi interposto agravo interno contra decisão proferida pelo órgão colegiado, que negou provimento ao recurso de apelação. Dessa forma, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, porquanto, segundo o disposto no art. 1.021, do NCPC, caberá o recurso de agravo interno ao órgão colegiado quando houver decisão monocrática do relator. Por fim,
não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois configurado erro grosseiro. Recurso não conhecido
.

(TJ-RJ - APL: 00065995820118190003, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 3/7/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022